Tribunal: TJBA
Processo: 8074173-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074173-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ARISTEU MARINHO DA MOTA e outros Advogado(s): GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO, TATIANA DE MOURA OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. CANABIDIOL (CBD). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO PROVIDO. PALAVRAS-CHAVE: Fornecimento de medicamento; Direito à saúde; Canabidiol; Tutela provisória de urgência; Hipossuficiência econômica; Responsabilidade solidária; SUS; ; Requisitos do art. 300 do CPC; Tema 106/STJ; Tema 793/STF; Tema 1161/STF; Precedentes dos Tribunais Superiores; Prescrição médica fundamentada; Urgência terapêutica; Multa cominatória. Síntese: Trata-se de agravo de instrumento interposto por paciente diagnosticado com Doença de Parkinson grave e refratária, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para compelir o ente municipal ao fornecimento de medicamento à base de Canabidiol. Laudos médicos indicam a imprescindibilidade da substância, com respaldo em prescrição médica qualificada e autorização sanitária da ANVISA. Presentes os requisitos legais, a medida liminar foi deferida. Conclusão: AGRAVO PROVIDO. Número do Processo: 8137895-09.2024.8.05.0001 Ano da Decisão: 2025 Precedentes: Tema 106/STJ; Tema 793/STF; Tema 1161/STF. I. CASO EM EXAME O Agravante interpôs recurso contra decisão que indeferiu o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, prescrito para tratamento de Doença de Parkinson, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão é se existe probabilidade do direito à saúde e vida digna e perigo de dano pela demora no fornecimento do medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação demonstra a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, com laudo médico detalhado e risco de agravamento do quadro clínico. Restou demonstrada a hipossuficiência financeira do Agravante e a prescrição médica por profissional habilitado. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos para a efetivação do direito à saúde, estando preenchidos os requisitos para o fornecimento do medicamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, com a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando ao Município do Salvador que forneça o medicamento Canabidiol (Nunature CBD Full Spectrum – 34,36mg/ml, THC 2,16mg/ml), conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS pode ser determinado judicialmente, desde que comprovada a imprescindibilidade terapêutica, a ineficácia das alternativas padronizadas, a hipossuficiência econômica do paciente e a autorização da ANVISA para uso do fármaco." "2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo o cidadão acionar qualquer deles." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º, 7º, 19-M; RDC nº 335/2020/ANVISA. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, ARE 1265333 (Tema 1161); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes do voto da Relatora, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, nos termos do voto da Juíza Substituta de 2º Grau, ora Relatora. Salvador, Bahia, data lançada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA CÍVEL MM09